Tribunal: STF
Processo: Rcl 43787
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 222. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO E TRABALHADOR PORTUÁRIO COM VÍNCULO PERMANENTE. ADICIONAL DE RISCOS. ISONOMIA CONSTITUCIONAL EXPRESSA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO DESPROVIDO.



    1. Ao apreciar o RE 597.124, esta Corte fixou tese no sentido de que sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso.



    2. Afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal o entendimento segundo o qual, a partir da vigência da Lei 8.630/93, que retirou dos trabalhadores portuários empregados o direito ao percebimento do adicional de risco, não há como estender o seu pagamento ao trabalhador portuário avulso.



    3. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar que outra decisão seja proferida com observância do decidido no RE 597.124, Tema 222 da repercussão geral.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.